Tribunal: TJMT
Processo: 0026268-89.2017.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026268-89.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSUALDO SANTOS GUIMARAES - CPF: 007.585.061-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TECNOGUARDA VIGILANCIA ARMADA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA (VÍTIMA), SICOOB (VÍTIMA), ADAEL ALVES DA SILVA - CPF: 208.157.941-34 (VÍTIMA), MILLAN CRISTIAN MORAES DELMAO LEITE - CPF: 048.465.941-30 (VÍTIMA), CATARINA DA SILVA - CPF: 929.673.961-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026268-89.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSUALDO SANTOS GUIMARAES

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, I, II E V, I, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVAS, PRODUZIDAS EM JUÍZO, QUE ATRIBUAM A AUTORIA DO CRIME AO APELANTE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A inexistência de prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte o apelado como um dos autores do crime descrito na denúncia autoriza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026268-89.2017.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOSUALDO SANTOS GUIMARAES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo Ministério Público em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu JOSUALDO SANTOS GUIMARÃES, acusado da prática de roubo majorado [art. 157, § 2o, I, II e V, na fora do art. 70, ambos do CP].

Assevera que as provas de autoria do crime
“é inconteste e induvidosa, recaindo sobre o réu, conforme robusto acervo probatório constante dos autos, devidamente produzido sob a luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”
, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026268-89.2017.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“No dia 07/10/2015, por volta de 06h30min, na casa comercial denominada Conselho Regional de Corretores de Imóveis – CRECI – 19a Região/MT, localizada na Avenida André Maggi, no 877, Centro Político Administrativo, nesta capital, o denunciado JOSUALDO, juntamente com mais dois indivíduos não identificados, agindo com prévio ajuste de vontades, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, subtraíram, para si, mediante uma só ação, a quantia aproximada de R$ 20.683,30 (vinte mil seiscentos e oitenta e três reais e trinta centavos) em espécie, um revólver calibre 38, com 10 munições intactas de mesmo calibre, um colete balístico e outros, de propriedade das vítimas Adael Alves da Silva e Millan Cristian Moraes Demon e empresas SICOOB e Tecnoguarda; Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data do fato, as vítimas Millan, Adael e Catarina (prestadores de serviço do estabelecimento CRECI) se encontravam abrindo o local quando foram surpreendidas por um indivíduo armado que, após rendê-las, ligou de seu aparelho celular para outros comparsas.

Ato contínuo, as vítimas abriram o portão dos fundos oportunidade em que um veículo vermelho entrou momento em que desceu outros dois indivíduos. Em seguida, retiraram o cofre da empresa SICOOB onde continha R$ 20.683,30 e pegaram o cofre da empresa Tecnoguarda que guardava um revólver calibre 38 com 10 munições intactas de mesmo calibre e um colete balístico. Além disso, o denunciado e seus comparsas se apoderaram de uma pulseira de ouro da vítima Catarina e a quantia de R$ 5,00 da vítima Adael.

De posse dos objetos, o denunciado e seus comparsas prenderam as vítimas na copa do estabelecimento, restringindo a liberdade delas e, juntos, empreenderam fuga do local. No momento da fuga um dos indivíduos deixou cair seu aparelho celular que foi utilizado para efetuar ligação aos comparsas na horado evento delitivo.

Posteriormente, durante as investigações, descortinou-se que o aparelho celular deixado por um dos autores do crime no local tinha registro de chamada originada para o número 9317-6138 pertencente ao denunciado JOSUALDO. Quando localizado e interrogado, o denunciado negou ter praticado o crime em comento (IP-fls.43/44).

Os objetos subtraídos não foram recuperados, contudo, foram avaliados na importância total de R$ 24.013,30 (vinte e quatro mil, treze reais e trinta centavos) IP-fl. 109”.

Encerrada a produção da prova oral na instrução processual, sobreveio a sentença absolvitória, assim fundamentada:

“(...) A ocorrência material do fato se encontra plenamente comprovada nos autos.

Resta, no entanto, aferir a autoria do delito e a responsabilidade penal do réu, razão pela qual procederei à análise conjunta, confrontando os fatos relacionados na denúncia com as provas carreadas nos autos.

O réu Josualdo Santos Guimarães, ao ser interrogado em juízo apresentou a seguinte versão: “(...) Não cometi esse crime e não conheço nenhuma dessas vítimas; o numeral 9317-6138 era meu, mas fui assaltado cinco vezes e já perdi vários telefones, e nesse tempo foi quando eu perdi um desses telefones já fui preso e processado anteriormente; sobre a ligação para o meu celular nada sei, não fui eu e eu não sei quem foi (...)”.

A vítima Milan Cristian Moraes Delmão, em juízo prestou as seguintes declarações:

“(...) Eu sempre chegava primeiro; lembro que chegou um rapaz, entrou normal, perguntou do senhor Rui Pinheiro eu disse que o senhor Rui era o presidente lá; nisso chegou a outra menina, abriu a porta, ele entrou e ficou sentado normal lá na recepção; ligamos o ar e falamos para ela aguardar o horário de atendimento; depois só me recordo que ele já estava no corredor com uma arma apontada para gente, mas não era esse homem que está aqui (sala de audiência, o réu); ele era branco, sem máscara; ele mandou a gente ir para o fundo; quando ele abriu a porta do fundo, o senhor Adael, o jardineiro estava entrando; ele ficou assustado, ficamos com medo do assaltante atirar nele pois ele tinha problema de audição; ele gritava muito com a gente, fomos todos para o fundo; depois ele voltou com a gente para dentro e queria o cofre; a gente falava que não tinha e ele insistia dizendo que tinha cofre lá; lembro que eu e a Catarina paramos em frente ao Banco e ele não tinha visto o Banco; ele insistia muito e a Catarina mostrou; dai voltamos para a cozinha; lembro que ele xingava a gente muito, pegou uns pertences da Catarina e do Adael; nisso ele voltou com a gente para a frente do Banco, nós deitamos e ele ligou para outras pessoas que veio tudo de máscaras; eles derrubaram a porta do banco, nós voltamos para o quartinho e ele trancou a gente lá; escutei ele falando ao telefone “venha, venha”; ele mandou a Catarina abrir o portão grande; só escutei o barulho de um carro, mas a gente não viu; eles faziam muito barulho; derrubaram a porta; ele não recebeu ligação, ele fez a ligação;
lembro que ficou um celular em cima da mesa, mais não sei se foi esse que o bandido estava usando
; na delegacia eles me mostraram umas fotos; tinha uma pessoa do porte do acusado lá, mas não posso afirmar que era ele, pois todos estavam de máscara; lá tinha um bem grande e por tamanho assemelhava com ele, mas agora vendo ele aqui vi que não e tão grande quando vi a foto; falaram que eles levaram o cofre e dinheiro, mas não sei quanto, não posso afirmar se levaram arma; sei que lá tinha arma, colete(...)”.

O ofendido Adael Alves da Silva declarou em juízo: “(...) Quando chegamos de manhã tinha um rapazinho na frente sentado com as duas meninas; ele disse que estava esperando para arrumar um emprego lá; nisso as meninas entrou com ele e eu cheguei pelo fundo, eu trabalhava lá na jardinagem; entrei e já dei de cara com ele já com as meninas e a arma apontada para elas; ele já me abordou também e passamos para cozinha, ele com a arma e ligando para os caras até que os outros chegaram; tivemos que abrir o portão, ai entrou dois caras; arrobaram, e pegaram o cofre e levou; o outro ficou com a arma enfiada na nossa cabeça; não deu pra ver nada; meu não levou nada; deixaram a gente trancados na copa e foram embora com o cofre; ele chamava os caras no telefone dizendo “anda logo”; não dava pra reconhecer, só o primeiro que dava pra reconhecer, era novo, claro; os outros dois não dava pra ver, estavam todos encapuzados; na delegacia me mostraram um cara forte, mas eu disse que não podia dizer se era ele porque não reconheci na hora, pois estava com capuz (...)”.

A vítima Catarina da Silva declarou em Juízo: “(...)
Eu não reconheci nenhum dos assaltantes
; eu cheguei lá já tinha uma menina que trabalhava e o rapaz já estava lá esperando, ele disse que ia fazer estágio com o presidente Rui Pinheiro; eu disse pra ele que o presidente não estaria lá naquele horário. Eram seis horas da manhã; eu já estava desconfiada, mas mesmo assim entramos; ele ficou lá dentro junto com nós; ele ficou andando lá dentro da recepção; eu fui até a copa e a outra menina ficou lá; nisso ela veio eu ainda falei pra ele que achava que aquele rapaz era bandido; quando ela foi até ele pra colocar ele para fora ele já apontou a arma para nós e mandou nós ir para copa; ele mandou o Adael e a outra menina deitar no chão e ficou me cutucando com a arma para eu abriu o portão; eles pegaram um correntinha minha; ele mandou eu abrir o portão do fundo e entrou uns três rapazes em um carro vermelho; daí colocou nós de novo para ir para dentro com a arma apontada para nós, mandou a gente deitar; eles queriam saber onde estava o cofre; eu não queria falar, mas daí mostrei onde ficava o cofre e eles chutaram a porta, que caiu, pegaram o cofre e me parece que levaram arma e a roupa do guarda, prendeu nós na copa e saíram; tinha dinheiro no cofre; acho eles levaram o revólver; o rapaz que entrou primeiro falou ao telefone para os rapazes que o portão estava aberto; me parece que a polícia apreendeu um telefone lá que ele deixou; na delegacia me mostram as fotos mas não reconheci ninguém; na delegacia me mostraram uma fotografia, mas não sou capaz de afirmar se era um deles; lembro que tinha um gordão que até deixou o cofre cair no chão; o rapaz que ficou com a gente não deixava a gente olhar pra nenhum lado, pois estávamos deitadas no chão (...)”.

O acusado Josualdo, ao ser interrogado em Juízo, negou a autoria delitiva. Além disso, as três vítimas, ao prestarem depoimentos sob o crivo do contraditório, foram unânimes em afirmar que não reconheceram o acusado como sendo um dos assaltantes.

Ressai dos autos que durante a ação criminosa, um dos autores efetuou uma ligação do seu celular para os demais comparsas adentrarem no local, conforme relatos das vítimas, todavia na hora da fuga, deixou o seu aparelho celular cair, que foi apreendido e posteriormente foi verificado que havia registro de chamadas efetuadas e recebidas para o numeral 65 9317-6138.

Posteriormente, nas investigações, descortinou-se junto à operadora Claro que
o referido numeral estava registrado em nome do acusado Josualdo
.

No relatório técnico 127/NI-DERFCBA foram extraídas conversas do aplicativo Messenger, do aparelho celular apreendido, com a pessoa de Thiago Silva, preso em Campo Grande-MS, onde este pede “um canal fervedeira”, todavia, essas conversas não estão relacionadas aos fatos descritos nestes autos.

Pois bem,
em que pese o numeral estar registrado em nome do acusado Josualdo, verifica-se que tal fato não revela certeza da participação do acusado no fato criminoso, além do mais, não houve quebra de sigilo dos dados armazenados no celular apreendido que tenha apresentado conversas referentes ao crime em exame
.

Demais, o laudo de exame pericial de confronto papiloscópico no 2.11.2016.23194-01, referente aos fragmentos colhidos no local do crime, não confere com as impressões digitais do acusado.

Por todo o exposto, verifica-se que as provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo qualificado imputado ao réu. Logo, no presente caso, se evidencia uma situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos.

É preciso ter cautela ao utilizar a prova indiciária, não sendo possível condenar o réu baseando apenas em suspeitas. Embora existissem indícios na fase policial, estes não se erigiram em provas cabais capazes de fundamentar a culpabilidade do acusado.

Com efeito,
não havendo provas contundentes para embasar um decreto condenatório em desfavor do acusado em face da dúvida acerca da autoria delitiva, imperiosa a aplicação do princípio in dubio pro reo
. (...)

Posto isto, JULGO IMPROCEDENTE A DENÚNCIA, para o fim de ABSOLVER o réu JOSUALDO SANTOS GUIMARÃES, devidamente qualificado, da imputação que lhe fora atribuída nestes autos, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (...)”.

A Procuradoria de Justiça, em substancioso parecer subscrito pelo Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, esmiuçou com clareza a pretensão recursal,
verbis
:

“[...] Em que pesem os argumentos ministeriais, a sentença absolutória não merece reparo, salvo melhor juízo.

Apesar de a materialidade delitiva estar comprovada,
os elementos informativos e as provas não demonstram, para além de uma dúvida razoável, a participação do apelado no crime de roubo apurado nestes autos
.

O apelado, em ambas as fases da persecução penal, negou a prática delitiva.

Na fase policial, as vítimas, Catarina da Silva e Millan Cristian Moraes Delmão, ao ser mostrado a fotografia do apelado, afirmaram que ele se parece muito com o indivíduo que estava no local, embora não pudessem afirmar com 100% de certeza.

Por sua vez, a vítima, Adael Alves da Silva, na delegacia de polícia, disse que “não é capaz fazer reconhecimento”, muito embora tenha narrado a dinâmica dos fatos.

Com efeito, inexiste nos autos prova judicializada segura para embasar um decreto condenatório em desfavor do apelado.

O que se têm são meras conjecturas de que o apelado seria um dos assaltantes,
como bem ressaltado na sentença (Suzana Guimarães Ribeiro, Juíza de Direito), vejamos:

(...)

O fato de o celular apreendido no local do crime (em tese de propriedade de um dos assaltantes) possuir “chamadas discadas” e “chamadas recebidas” do número (65) 9317-6138, pertencente ao apelado, por si só, não é suficiente para embasar uma condenação, já que o conteúdo dessas ligações telefônicas (entre o celular apreendido no local dos fatos e o celular do apelado) não foi revelado nos autos, o que, à toda evidência, não serve para elucidar, de forma segura, a autoria delitiva.

Diante desse cenário, deve ser mantido o decreto absolutório, uma vez que o conjunto probatório se afigura insuficiente para conduzir o juízo de convicção e certeza acerca da autoria delitiva.

Nesse sentido, esta e. Câmara decidiu:

“(...) a condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.” (TJMT – Apelação Criminal 0001833-36.2006.8.11.0010, Relator: Des. Paulo da Cunha, 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2023).

Portanto, se não há elementos de provas produzidos em juízo que corroborem os elementos informativos colhidos no inquérito policial, impõe-se manter a absolvição do apelado, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e à luz do princípio do in dubio pro reo.

Pelo exposto, o parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do Recurso”.

Após detida análise do arcabouço probatório, concluo que não há prova judicializada que aponte JOSUALDO como um dos autores do roubo perpetrado, razão pela qual adoto,
per relationem
, as bem lançadas razões da Procuradoria de Justiça para desprover o apelo.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do Ministério Público, mantendo intacta a sentença combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024